Tribunal: TJDFT
Processo: 0722833-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PENSÃO. EXCEPCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DA PARTE DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. IDOSA. PARCOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que a “regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.
2. Na hipótese, a parte devedora é pessoa idosa e aufere renda proveniente de pensão por morte do INSS inferior a um salário-mínimo, sem quaisquer indícios de que há outras fontes de renda. Assim, o indeferimento da medida constritiva é medida que se impõe, sob pena de comprometimento da subsistência da devedora agravada, pois referido montante é completamente absorvido por suas despesas ordinárias. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.